Tribunal: TJMT
Processo: 0021360-56.2010.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021360-56.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EXPRESSO GARCA BRANCA LTDA - CNPJ: 15.045.768/0001-59 (APELADO), P. J. C. D. M. - CPF: 111.157.051-56 (APELADO), VALDIR JOSE PACHECO - CPF: 111.134.991-68 (APELADO), AUGUSTO ALVES PINTO - CPF: 278.254.348-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CULPA CONCORRENTE ENTRE A FAZENDA PÚBLICA E O PODER JUDICIÁRIO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 29.09.2010, destinada à cobrança de crédito
representado pela CDA nº 20106844. A sentença entendeu configurada a inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao quinquênio legal, conforme disposto no artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inércia do exequente em adotar medidas para a efetivação da citação da executada e na presença de paralisações processuais atribuíveis ao Poder Judiciário, é possível afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente está configurada pela ausência de diligências concretas por parte do exequente, mesmo após reiteradas intimações para impulsionar o feito.

4. A morosidade atribuída ao Poder Judiciário não afasta a inércia do exequente, uma vez que a demora no trâmite não decorreu exclusivamente de falhas judiciais, mas também da falta de diligência do apelante em adotar medidas necessárias para a efetivação da citação e o prosseguimento da execução.

5. A demora na citação e a inércia da Fazenda Pública evidenciam culpa concorrente, o que inviabiliza a aplicação da Súmula 106/STJ.

6. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente respeita os princípios da duração razoável do processo e do impulso oficial.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A ocorrência de culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário no curso da execução fiscal não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal sem adoção de medidas efetivas pelo exequente para interrompê-la.”

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.08.2015; TJPR, Apelação Cível nº 0022012-29.2010.8.16.0004, Rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 02.05.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, na Execução Fiscal proposta em face de EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA e outros, julgou extinto o processo em virtude da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, III do CPC e condenou ao pagamento dos honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.

O apelante, em síntese, sustenta que
a contagem do prazo prescricional se relaciona com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de seus bens e que, no caso, a interrupção do prazo ocorreu no decorrer do processo, inviabilizando a configuração da prescrição intercorrente.

Afirma que após a distribuição da ação o juiz singular determinou o arquivamento provisório, nos termos do Provimento nº 05/2012 do CGJ.

Alega que não houve inércia por parte da Fazenda Pública durante a tramitação do feito, tendo sido diligente na busca pela satisfação do crédito, sendo as paralisações atribuídas à estrutura do poder judiciário, o que implica aplicação da súmula 106 STJ.

Por estas razões, requer o provimento do recurso de apelação, com a anulação da sentença para que a execução fiscal prossiga, considerando-se a inexistência de prescrição intercorrente.

Ausente as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado, ao argumento de inocorrência de paralisação do processo por atos do autor, imputando morosidade ao Poder Judiciário.

A execução fiscal ajuizada em 29/09/2010, representada pela CDA nº 20106844, no valor de R$ 516,91.

No dia 25/06/2012, o juiz singular determinou o arquivamento provisório em razão de o valor executado ser inferior a R$ 636,02, consoante norma disposta na CNGC e Provimento 05//2012-CGJ.

O pedido de reunião desta execução com a de nº 21003-7.2010.8.11.0002 foi deferida, na data de 30/11/2012 (Id. 257749257 – fl. 23).

Em 20/06/2015, o apelante requereu a citação por oficial de justiça ante a tentativa frustrada de citação por AR; na sequência, foi intimado para efetuar o pagamento da diligência (junho/2015), todavia, requereu a suspensão do processo por 120 (cento e vinte) dias e juntou a CDA atualizada
das ações reunidas
, no valor de R$ 2.472,51.

Decorrido o prazo da suspensão, o apelante pediu isenção do pagamento da diligência em novembro/2016, mas indeferido em março/2017. No entanto, determinou-se a expedição do mandado de citação.

A citação restou infrutífera como se vê da certidão do Oficial de Justiça (Id. 257749257 – fl. 60), sendo a fazenda pública intimada em duas oportunidades para manifestar sobre a certidão negativa (11/05/2017 e 5/07/2017), contudo, permaneceu inerte.

O apelante tomou ciência da tentativa frustrada da citação por Oficial de Justiça em 24/04/2018, entretanto, somente pugnou a citação por edital no dia 12/09/2018, com o deferimento do pedido.

A executada citada por edital em 28/03/2019 (Id. 257749264 – fl. 81); a fazenda pública exarou o ciente em 29/05/2019, todavia, nada requereu.

A Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade (Id. 257749264 – fls. 95/98).

O processo foi redistribuído para Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 em cumprimento à PORTARIA TJMT/CGJ N. 141/2023 (23/09/2023).

O apelante foi intimado para manifestar acerca da exceção, mas permaneceu inerte conforme certificado no Id. 257749269.

Em 2024 foi intimado para manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente, o qual requereu o prosseguimento da execução ante a não ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 257749272).

A sentença sobreveio no dia 2/10/2024 (Id. 257749276).

A prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal, ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao quinquênio legal, contado a partir da ciência da ausência de bens penhoráveis ou da citação válida do executado. No caso em exame, a inércia da Fazenda Pública está devidamente comprovada nos autos.

Conforme narrado, a execução foi proposta em 2010, mas enfrentou paralisações significativas atribuíveis não só ao poder judiciário, mas também a inatividade da Fazenda Pública.

Após frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça em 2017, o apelante foi intimado em diversas ocasiões para se manifestar, tendo permanecido inerte por longos períodos.

O pedido de citação por edital, por exemplo, somente foi formulado em setembro de 2018, mais de quatro meses após a ciência do insucesso da diligência anterior. Ademais, mesmo após a citação por edital em 2019, não foram tomadas providências tempestivas para dar seguimento ao processo.

Alegações genéricas de diligência e de paralisações atribuídas ao Poder Judiciário não encontram respaldo nos autos, uma vez que a Fazenda foi reiteradamente intimada para impulsionar o feito e, ainda assim, deixou transcorrer lapsos temporais significativos sem qualquer medida efetiva.

É de se reconhecer, portanto, que, no caso, houve a concorrência de culpa entre a demora do judiciário em realizar os atos que lhe competiam e a falta de diligência do apelante na busca de efetivar a citação da apelada no prazo quinquenal, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribuna de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS DO ANO DE 2004. DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553/RS.
DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DA INÉRCIA DO EXEQUENTE E DO JUDICIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0022012-29.2010.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - J. 02.05.2023)”
(TJ-PR - APL: 00220122920108160004 Curitiba 0022012-29.2010.8.16.0004 (Acórdão), Relator: substituto rodrigo otavio rodrigues gomes do amaral, Data de Julgamento: 02/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Em observância aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e do impulso oficial, a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto transcorrido o prazo legal sem demonstração de atos concretos capazes de interrompê-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025